Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, RELATÓRIOS PERICIAIS E PROVA ORAL. PADRÃO OPERACIONAL REPETIDO. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL ENTRE OS AGENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por condenados pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP) e receptação qualificada (art. 180, §1o, CP), conforme sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento de crime único de receptação; (ii) determinar se os elementos probatórios reunidos nos autos são suficientes para comprovar a configuração do delito de associação criminosa; (iii) verificar se restou demonstrada a prática do crime de receptação qualificada; (iv) analisar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à fixação da pena intermediária e à escolha do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal quanto à matéria já decidida favoravelmente ao apelante na sentença recorrida.
4. A configuração do crime de associação criminosa prescinde de formalização hierárquica, sendo suficiente a demonstração de estabilidade, permanência e finalidade delitiva comum entre, no mínimo, três pessoas.
5. A prática reiterada de receptação de veículos roubados, com uso de expressões técnicas e atuação coordenada com o grupo criminoso, evidencia vínculo associativo estável.
6. O crime de receptação qualificada se configura quando há indícios de habitualidade, finalidade comercial e ciência da origem ilícita do bem.
7. As comunicações interceptadas, nas quais um dos acusados oferece veículos roubados à venda, remetendo imagens e utilizando linguagem cifrada ("crus"), demonstram a prática habitual e o conhecimento inequívoco da ilicitude dos bens
8. A reincidência legitima a fixação da pena além do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais gravoso e afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Primeiro recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Segundo recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, §1o, 288, 69, 44, 77; CPP, art. 28-A, §13, art. 366; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0717046-36.2021.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 07.07.2025.